Tribunal: STF
Processo: RE 436085
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Seguimento negado. Reexame de
   matéria fático-probatória. Agravo regimental. Jurisprudência
   assentada. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
   agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.